Tribunal: TJDFT
Processo: 0754278-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0754278-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JUNIELISON OLIVEIRA SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por JUNIELISON OLIVEIRA SOUSA, que se encontra recluso na PDF II, Bloco G, Ala D, Cela 5, em que requer a revisão da sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, em vista da ausência de provas da autoria delitiva. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora